Tribunal: TJBA
Processo: 8006843-26.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006843-26.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARIZA AZEVEDO CORADO

Advogado(s)
:
MORIEL MESSIAS AZEVEDO CORADO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE QUE CONDENOU O BANCO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO LEGAL DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. PARÂMETRO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006843-26.2021.8.05.0022
, em que figuram como apelante BANCO FICSA S/A. e como apelada MARIZA AZEVEDO CORADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Arnaldo Freire Franco

Juiz Substituto de 2º Grau- Convocado

Relator